Tribunal: TJDFT
Processo: 0713514-38.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713514-38.2022.8.07.0001 RECORRENTE: FABIANA ROSSO PACHECO DE ARAUJO, ARMANDO AYRES DE ARAUJO RECORRIDO: FLAVIO CZORNEI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DOCUMENTOS JUNTADA NA FASE RECURSAL. REQUISITOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS. INADMISSIBILIDADE. CONTRATO DE MÚTUO. ESTIPULAÇÃO USURÁRIA. EXCLUSÃO. CONSERVAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. PENALIDADE DO ARTIGO 940 DO CÓDIGO CIVIL. INAPLICABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA NÃO CARACTERIZADO. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O IMÓVEL É USADO COMO MORADIA PERMANENTE DA FAMÍLIA. I. De acordo com os artigos 434 e 435 do Código de Processo Civil, depois da prolação da sentença só é admissível a juntada de documentos “formados” posteriormente, para comprovar fatos novos ou que não puderam ser utilizados na fase processual adequada por desconhecimento, inacessibilidade ou indisponibilidade. II. Expurgadas as disposições usurárias, remanesce o mútuo que, respeitada a limitação legal quanto aos juros, dá respaldo à cobrança do mutuário pelo valor efetivamente emprestado, presente o disposto no artigo 1o da Medida Provisória 2.172-32/2001. III. Segundo o artigo 1o, inciso I, da Medida Provisória 2.172-32/2001, em se tratando de mútuo com estipulação usurária, só é cabível a repetição em dobro na hipótese de efetivo pagamento excessivo. IV. Não havendo prova conclusiva de que o imóvel de propriedade dos executados é utilizado como “moradia permanente” da família, não se pode qualificá-lo como “bem de família” imune à penhora, consoante a inteligência dos artigos 1o e 5o da Lei 8.009/1990. V. Apelação desprovida. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 783, 798, inciso I, alínea “a”, e 803, inciso I, todos do Código de Processo Civil, sustentando ser devida a extinção da execução, diante da nulidade do título que a lastreia; b) artigos 11, 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, todos do Código de Processo Civil, asseverando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; c) artigos 373, inciso I, 374, inciso III e 435, todos do Código de Processo Civil, afirmando que o credor não teria se desincumbido do ônus de provar que o imóvel objeto da constrição não seria bem de família; d) artigos 502 e 505, ambos do Código de Processo Civil, argumentando que a sentença declarou a nulidade do título e não houve recurso do recorrido neste ponto no ponto, razão pela qual seria vedado ao decisum objurgado nova discussão acerca da questão; e) artigos 435 do Código de Processo Civil e 1o da Lei no 8.009/1990, defendendo a impenhorabilidade do imóvel e incabível sua constrição, porquanto destinado à moradia permanente da entidade familiar in casu, matéria que seria de ordem pública e suscetível de análise. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ, do TJMT e do TJMG. Ao final, requer a condenação da parte recorrida ao pagamento das custas e honorários advocatícios e que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado PIERRE TRAMONTINI, OAB/DF 16.231. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 11, 489, §1o, inciso IV, e 1.022, todos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “Inexiste afronta aos arts. 11, 489 e 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.127.385/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 31/3/2025). No mesmo sentido, confira-se: “O acórdão recorrido abordou, de forma fundamentada, todos os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia, razão pela qual não há falar na suscitada ocorrência de violação dos arts. 11, 489 e 1.022 do CPC)” (REsp n. 2.150.227/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 10/12/2024, DJe de 23/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à indicada negativa de vigência aos artigos 373, inciso I, 374, inciso III, 435, 502, 505, 783, 798, inciso I, alínea “a”, e 803, inciso I, todos do Código de Processo Civil e 1o da Lei no 8.009/1990, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado no dissídio interpretativo. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Igualmente, não conheço do pedido de condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus da sucumbência, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrente no ID 76912886 - Pág. 44. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024